Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de quantia depositada na conta do FGTS.
2. As informações relativas a dados bancários do devedor são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 2.1. A referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal) e o princípio da cooperação (art. 6o do CPC).
3. No caso em exame está justificada a necessidade de expedição de ofício endereçado para instituição financeira com a requisição de informações a respeito da diferença entre o montante efetivamente penhorado e o valor da penhora indicado na respectiva ordem judicial.
4. Recurso conhecido e provido.